Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732833-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ELINEIDE MELO PEREIRA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. OBESIDADE. EXCESSO DE PELE. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ANS. PROVA PERICIAL. CARÁTER ESTÉTICO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à autora acometida por “obesidade mórbida (CID E66)”; e b) a configuração dos danos morais experimentados. 2. A respeito do tema convém salientar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado n° 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. No caso em deslinde houve a celebração de negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde entre as partes. 3.1. Narra a autora, ora recorrente, que o excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, após o tratamento de emagrecimento por meio de reeducação alimentar, ocasionou: a) maceração cutânea; b) infecções bacterianas; c) dificuldade de higienização; d) baixa autoestima; e) isolamento social; e f) transtornos emocionais. 3.2. Por essas razões pleiteou o custeio do tratamento cirúrgico e insumos indispensáveis pelo aludido plano de saúde nos moldes da indicação procedida por profissional de saúde que acompanha a paciente. 3.3. Ocorre, no entanto, que a perícia técnica revelou que os procedimentos pretendidos têm caráter meramente estético. 3.4. Saliente-se, como reforço argumentativo, que a demandante não foi submetida a cirurgia bariátrica. 3.5. Em verdade, ocorreu o emagrecimento, por meio de reeducação alimentar, no período de 5 (cinco) anos. 3.6. Quanto ao mais, a referida prova técnica concluiu que a flacidez apresentada é compatível com a idade e o histórico gestacional da paciente. Em outras palavras, não é patológica. 3.7. Além disso, foi demonstrado que as lesões cutâneas não têm relação direta com o emagrecimento. 4. Afigura-se evidente que os aludidos procedimentos têm a finalidade estética, não sendo considerados reparadores. 5. Ademais, de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. 5.1. Isso porque o Juízo de origem é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 6. Verifica-se, portanto, que os elementos de prova existentes nos autos, notadamente os laudos periciais permitem a comprovação do caráter eletivo das cirurgias pretendidas. 7. Quanto ao mais, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos. 7.1. Destaque-se, a esse respeito, que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso. 7.2. Por essas razões a negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação por danos de natureza extrapatrimonial. 8. Diante desse cenário, no caso em deslinde não estão presentes os elementos configuradores da alegada responsabilidade extrapatrimonial da cooperativa ré, uma vez que não se encontra demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta atribuída à demandada. 9. Recurso conhecido desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 12 e 35-F, ambos da Lei 9.656/1998, 6o, inciso VI, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 421 e 927, todos do Código Civil, sustentando que o plano de saúde negou indevidamente a cobertura de cirurgias reparadoras indispensáveis, em afronta aos direitos à saúde, à dignidade da pessoa humana e à boa-fé contratual. Argumenta que os procedimentos possuem natureza reparadora e terapêutica, e não meramente estética, configurando a negativa da operadora ato abusivo e incompatível com a função social do contrato e com o direito fundamental à saúde. Ressalta que o rol da ANS é exemplificativo. Defende, ainda, a ocorrência de dano moral indenizável em razão da conduta da recorrida. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873 (ID 76349551). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 77410784). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12 e 35-F, ambos da Lei 9.656/1998, 6o, inciso VI, e 51, ambos do CDC, 186, 421 e 927, todos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Saliente-se, como reforço argumentativo, que a demandante não foi submetida a cirurgia bariátrica. Em verdade, ocorreu o emagrecimento, por meio de reeducação alimentar, no período de 5 (cinco) anos. Quanto ao mais, a referida prova técnica concluiu que a flacidez apresentada é compatível com a idade e o histórico gestacional da paciente. Em outras palavras, não é patológica. Além disso, foi demonstrado que as lesões cutâneas não têm relação direta com o emagrecimento. Afigura-se evidente que os aludidos procedimentos têm a finalidade estética, não sendo considerados reparadores. (...) Diante desse cenário, no caso em deslinde não estão presentes os elementos configuradores da alegada responsabilidade extrapatrimonial da cooperativa ré, uma vez que não se encontra demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta atribuída à demandada". (ID 75471334). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.860.156/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76349551 e no ID 77410784. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021